Tribunal: TJSP
Processo: 2207302-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de financiamento de veículo. Busca e apreensão. Concessão da liminar. Necessidade. Conhecimento, de ofício, de eventual abusividade de cláusula contratual. Impossibilidade. Inteligência da Súmula 381 do STJ. Purgação da mora. Art. 3o, § 2o, do Dec.-Lei 911/69. Integralidade da dívida pendente entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de financiamento de veículo. Busca e apreensão. Concessão da liminar. Necessidade. Conhecimento, de ofício, de eventual abusividade de cláusula contratual. Impossibilidade. Inteligência da Súmula 381 do STJ. Purgação da mora. Art. 3o, § 2o, do Dec.-Lei 911/69. Integralidade da dívida pendente entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, no prazo de 5 dias. Precedente do STJ julgado sob a égide do art. 543-C do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.